Tribunal: STF
Processo: HC 200908
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Rodrigues da Rocha, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 630.957/SP.
    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em virtude da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).
    O impetrante aduz ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente, pois, consoante sustenta, não há elementos reveladores da participação nos referidos delitos.
    Diz tratar-se paciente cardíaco e hipertenso, de forma que integra o grupo de risco da Covid-19.
    Nessa linha argumentativa, destacam:
    “O paciente é cardíaco e necessita tomar remédios controlados diariamente, além de sofrer de hipertensão arterial sistêmica e figurar entre os mais vulneráveis do grupo de risco do COVID-19, conforme Resolução 62 do CNJ, de modo que está sendo privado do acompanhamento e tratamento médico adequado justamente pelo medo que possui de ter o mandado de prisão cumprido em seu desfavor. 
    O que se vê é a hipótese do paciente ser preso e piorar ainda mais sua situação, pois em ambiente carcerário não se tem o atendimento médico adequado que se espera justamente por ausência de equipamentos de saúde e equipe médica especializada para tal fim, além da superlotação dos presídios paulistas, de modo que a atual “liberdade” em que se encontra o paciente também é uma penúria e outra forma indigesta de suicídio, pois está correndo risco de morte por não manter a regularidade de seus acompanhamentos médicos e tratamentos necessários, inclusive deixando de colocar aparelho stent em suas veias por receio de ser preso!”
    Ressalta que o paciente encontra-se em lugar não sabido. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se contramandado, ou substituída por cautelares diversas da prisão (319 CPP) ou viabilizada a domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Cuida-se, na espécie, de impetração em face de decisão da Ministra Laurita Vaz. Logo, viável o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão da eminente Ministra Laurita Vaz, o seguinte:
    O Juízo de primeira instância – referendado pelo Tribunal – decretou a custódia preventiva com base na seguinte fundamentação (fl. 167-170; sem grifos no original): 
    "Narra-se que por intermédio de informações trazidas à Autoridade Policial, 'Leandro' era conhecido na cidade como um traficante de grande porte e que utilizava a linha telefônica (17) 99625-6301 e o veículo 'Fiat Idea' para o exercício da traficância. Por intermédio de informações de dados cadastrais obtidos junto a empresas de telefonia obteve-se endereço de Roger Leandro Fernandes da Silva. Durante as investigações representou a Autoridade Policial por medidas cautelares consistentes em interceptação telefônica distribuída neste Juízo sob o número 0018141-27.2019.8.26.0576. [...] 
    Os elementos de prova apontaram para Roger como o responsável pela comercialização do tóxico contando com o auxílio de Maurício e dos demais envolvidos, César Augusto de Carvalho Cigarra, Leandro Rodrigues da Rocha, Igor de Jesus Ferrari Gonçalves, Carlos Alberto da Silva e José Roberto dos Santos Bitencourt. A droga comercializada por Roger e os demais envolvidos era fornecida por Carlos Alberto da Silva, proprietário da empresa 'Klau Server Com Serv Elétrico' que tem a sede na cidade de Ponta Porã -MS. [...] 
    Por fim, indicou a Autoridade policial ser o investigado José Roberto dos Santos Bitencourt o transportador da droga até o barracão onde seria esta comercializada por Roger e Maurício. As conversas obtidas por intermédio dos monitoramentos revelaram que Leandro teria contratado José Roberto para trazer o tóxico até o local, apontando ainda a necessidade de reembolso de despesas pessoais solicitadas pelo fornecedor, no caso, ao que tudo indica, Carlos Alberto. [...] 
    Leandro Rodrigues, era 'braço direito' de Roger e o auxiliava em viagens, participando de intermediações na negociação, pagamentos e fretes para o transporte de de drogas e nas informações relativas a eliminação dos vestígios de drogas deixados com a manipulação desta. Foi Leandro quem intermediou o transporte do tóxico por José Roberto. 
    [...] Por fim, indicou a Autoridade policial ser o investigado José Roberto dos Santos Bitencourt o transportador da droga até o barracão onde seria esta comercializada por Roger e Maurício. As conversas obtidas por intermédio dos monitoramentos revelaram que Leandro teria contratado José Roberto para trazer o tóxico até o local, apontando ainda a necessidade de reembolso de despesas pessoais solicitadas pelo fornecedor, no caso, ao que tudo indica, Carlos Alberto. [...] 
    Destaca-se ser a prisão preventiva é medida de cautela processual cabível excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão cautelar pretendida nada tem de ilegal, pois se mostram presentes as condições de admissibilidade, os pressupostos e os fundamentos desta. Merece destaque indicarem os elementos de prova presentes, ao menos por ora, a autoria por parte do investigado, repita-se. O comportamento dos investigados impõe a necessidade da prisão pois violam regras de convívio social e visam aferir lucro com o comércio de drogas, logo, para a garantia da ordem pública, devem ser afastados do convívio social. 
    Outrossim, consideradas as circunstâncias fáticas do crime, patente a periculosidade dos agentes que, de forma arquitetada, associada e ao que parece com vínculo permanente cometem crimes, demonstrando, assim, serem todos detentores de personalidade desregrada. 
    Ainda, para não se influírem na colheita da prova também se justifica a prisão, ou seja, para a conveniência da instrução processual exige-se o afastamento dos investigados, já que poderão inclusive ameaçar e coagir testemunhas. 
    Por fim, porque necessária a aplicação futura da lei, devem ser detidos os investigados, posto que poderão deixar a cidade a fim de não responderem pela conduta em análise, já que muitos destes se encontram foragidos. 
    A propósito, não é de se olvidar que a decretação ou a manutenção da prisão provisória envolve um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta ser provável o dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa decretar ou manter a prisão cautelar. Vale dizer, aflorando dos fatos o 'periculum in mora' e o 'fumus boni juris' a justificar a medida restritiva da liberdade, torna-se exigível que os agentes sejam segregados antes mesmo da decisão de mérito para preservar valores sociais mais altos de asseguração da ordem pública, da colheita regular da prova e da realização da norma repressiva." 
    Verifico que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto as instâncias de origem ressaltaram que o Paciente é integrante de grupo criminoso envolvido na prática de crimes de tráfico ilícito de drogas, sendo ele apontado como "braço direito" de Roger – responsável pela pela comercialização dos entorpecentes – auxiliando-o "em viagens, participando de intermediações na negociação, pagamentos e fretes para o transporte de de drogas e nas informações relativas a eliminação dos vestígios de drogas deixados com a manipulação desta". (DOC.3).
    Vê-se que a conclusão foi no sentido da existência de fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, porquanto calcada em elementos concretos, que denotam a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista indicativo de vinculação à grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas.
     Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    No tocante à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, ante o risco de contaminação por COVID-19, os documentos juntados à inicial não são contemporâneos ao pedido veiculado neste habeas corpus, e mesmo que o fossem, não há comprovação de que no estabelecimento prisional que vier a receber o paciente não será disponibilizado o tratamento adequado.
    Nesse sentido, não há hipótese viabilizadora da prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente